Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734071-17.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO MASCI DE ABREU EMBARGADO: PAULO MASCI DE ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 55159356) e por Paulo Masci de Abreu (ID 55008152) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento às Apelações Criminais interpostas por ambas as partes. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à Defesa do embargado Paulo Masci de Abreu, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 55159356). Após, prossiga-se cumprindo o despacho de ID 55069424, encaminhando os autos à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo embargante Paulo Masci de Abreu (ID 55008152). Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator